Tribunal: TJSP
Processo: 2029457-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Bem imóvel – Ação anulatória – Consolidação da propriedade em benefício do credor fiduciário – Alegação de infringência do contraditório – Não verificado risco de dano imediato ou iminente – Leilões negativos.

Agravo não provido.